Tribunal: TJMT
Processo: 1001798-58.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Recurso Inominado no 1001798-58.2021.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.
Recorrente: DAVIS SIQUEIRA DE ARAUJO.
Recorrida: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Data do Julgamento: 13/08/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - FRAUDE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO ANTERIOR - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrente, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da negativação.
2. Na hipótese, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.
3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4. Não se aplica o disposto na Súmula 385 do C. STJ quando inexistem restrições anteriores à discutida nos autos.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001798-58.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAVIS SIQUEIRA DE ARAUJO - CPF: 060.166.531-79 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - FRAUDE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO ANTERIOR - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrente, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da negativação.

2.

Na hipótese, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

3.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

Não se aplica o disposto na Súmula 385 do C. STJ quando inexistem restrições anteriores à discutida nos autos.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2021